Tribunal: STF
Processo: RE 1422306
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 3-5, Doc. 167):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA BRASILEIRA COM 99,7% DO CAPITAL ESTRANGEIRO E ACIONISTAS RESIDENTES NO EXTERIOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL. ART. 190 DA CF/88. EQUIPARAÇÃO À EMPRESA ESTRANGEIRA PARA EFEITO DE SUJEIÇÃO AO REGIME JURÍDICO DA LEI Nº 5.709/71. ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 5.709/71. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, AINDA QUE COM AS ALTERAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA EC Nº 06/95. PARECER CGU/AGU Nº 1/2008 (APROVADO EM 2010). ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL EM TRÂMITE NO STF. MANIFESTAÇÕES DO CNJ. PROVIMENTO. 



    1. Remessa oficial e apelação interposta pelo INCRA, em face de sentença que concedeu a segurança, para afastar a equiparação da impetrante à pessoa jurídica estrangeira, determinando aos impetrados (a autarquia e o 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Araripina) que promovam a regularização do imóvel rural a ela pertencente, no concernente à atualização cadastral, à emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e ao registros cartorários acerca da propriedade imobiliária, ao fundamento de que o art. 1º, § 1º, da Lei nº 5.709/71, não está em consonância com a CF/88.



    2. Segundo o art. 1º, § 1º, da Lei nº 5.709/71, que trata da aquisição de imóvel rural por estrangeiro residente no país ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, com lastro no art. 190 da CF/88, submete-se "ao regime estabelecido por esta Lei a pessoa jurídica brasileira da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no Exterior ".



    3. No caso, a impetrante é empresa nacional (ou seja, constituída segundo as leis brasileiras), mas 99,7% do seu capital social é estrangeiro, não residindo seus acionistas no Brasil, razão pela qual deve se submeter ao regime jurídico da Lei nº 5.709/71, por se equiparar às empresas estrangeiras.



    4. Assim, não atendendo a impetrante aos comandos da Lei nº 5.709/71, não há como obrigar o INCRA a proceder à atualização cadastral e à emissão CCIR, nem o Cartório de Registro Imobiliário a registrar a aquisição da propriedade imobiliária.



    5. É certo que a EC nº 6/95 revogou o art. 171 da CF/88, que apartava a empresa brasileira constituída sob as leis brasileiras e a empresa brasileira de capital nacional. No entanto, isso não representou a incompatibilização do art. 1º, § 1º, da Lei nº 5.709/71 com a CF/88, tratando-se de dispositivo legal que foi recepcionado pelo Texto Constitucional de 1988, em sua redação original, e que não foi revogado pela EC nº 6/95.



    6. Com efeito, a norma legal que estabelece requisitos para aquisição de imóvel rural por pessoas físicas ou jurídicas brasileiras das quais participem pessoas estrangeiras com maioria de capital social e residência ou sede no exterior, é constitucional, porque se destina a resguardar a soberania e a segurança nacionais, a defesa e a integridade territorial do Estado brasileiro, estando, assim, em sintonia com os arts. 1º, I, e 170, I, da CF/88. A disposição legal em questão também encontra sustentação na regra do art. 172 da CF/88, segundo a qual "a lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros", realçando-se que a Lei nº 4.131/62 abrange, no conceito de capital estrangeiro, "os recursos financeiros ou monetários, introduzidos no país, para aplicação em atividades econômicas desde que, em ambas as hipóteses, pertençam a pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior".



    7. O art. 1º, § 1º, da Lei nº 5.709/71 integra um microssistema de normas jurídicas, no qual também se insere o art. 222, § 4º, da CF/88, que autoriza o disciplinamento da participação do capital estrangeiro em empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens.



    8. Em parecer bastante detalhado sobre a questão e com força vinculante da Administração Pública, a CGU/AGU concluiu que "[...] o § 1º do art. 1º da Lei nº 5.709, de 1971, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, seja em sua redação originária, seja após a promulgação da Emenda Constitucional nº 6, de 1995, por força do que dispunha o art. 171, § 1º, II e do que dispõem o art. 1º, I; art. 3º, II; art. 4º, I; art. 5º, caput; art. 170, I e IX; art. 172 e art. 190 " (Parecer CGU/AGU nº 1/2008, aprovado e publicado em 2010).



    9. Sobre a constitucionalidade do art. 1º, §1º, da Lei nº 5.709/71, merece menção a decisão monocrática exarada pelo Ministro Marco Aurélio, na ADPF nº 342/DF. Pela via da referida arguição de descumprimento de preceito fundamental, a Sociedade Rural Brasileira pretende o reconhecimento da não recepção, pela CF/88, do art. 1º, § 1º, da Lei nº 5.709/71, ao fundamento de que o preceito imporia restrição inconstitucional à aquisição de terras rurais por empresas nacionais de capital estrangeiro. Seu pedido de liminar, contudo, foi indeferido pelo Ministro Marco Aurélio, mantendo-se íntegra a presunção de constitucionalidade da norma.



    10. No âmbito do Pedido de Providências nº 0002981-80.2010.2.00.0000, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça recomendou "fortemente a imediata adoção pelas Corregedorias locais ou regionais junto aos Tribunais respectivos que determinem aos Cartórios de Registro de Imóveis e Tabelionatos de Notas que façam observar rigorosamente as disposições da Lei nº 5.709 de 1971 quando se apresentarem ou tiverem de lavrar atos de aquisição de terras rurais por empresas brasileiras com participação majoritária de estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas". No mesmo sentido, em 07.06.2016, nos autos do Processo nº 0002163-21.2016.2.00.0000, o Plenário do CNJ referendou o Provimento nº 43/2015, da sua Corregedoria, que dispõe sobre o arrendamento de imóvel rural por estrangeiro residente ou autorizado a funcionar no Brasil, bem como por pessoa jurídica brasileira da qual participe, a qualquer título, pessoa estrangeira física ou jurídica que resida ou tenha sede no exterior e possua maioria do capital social.



    11. Remessa oficial e apelação providas.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 175), foram rejeitados (Doc. 183).



    No apelo extremo (Doc. 195), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido “merece ser anulado, pois, ao equiparar a Lafarge a empresa estrangeira e revogar a segurança, que foi concedida em 1ª instância para que as Recorrentes pudessem regularizar um imóvel rural perante o INCRA e o Cartório de Registro de Imóveis de Araripina (PE), violou a Emenda Constitucional nº 6/95, que revogou o art. 171, da CF, exatamente para eliminar qualquer distinção entre empresa brasileira com capital predominantemente nacional, da empresa brasileira com capital predominantemente estrangeiro” (fl. 3, Doc. 195).



    Aponta violação ao art. 2º da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido inverteu, “por meio do acórdão recorrido, a posição política, sugerida pelo Poder Executivo e acolhida pelo Poder Legislativo, de não se fazer mais distinção das empresas brasileiras” (fl. 3, Doc. 195).



    Defende que “com a derrogação do art. 171, da CF, pela EC nº 6/95, a discriminação legal do § 1º, do art. 1º4 , da Lei 5.709/71, que exigia a autorização prévia do INCRA para que empresa brasileira com capital predominantemente estrangeiro adquirisse imóvel rural, deixou de existir no ordenamento jurídico” (fls. 7-8, Doc. 195) e, ainda, que “com a citada derrogação do art. 171, da CF, pela EC nº 6/95, foi eliminada qualquer distinção legal entre a empresa brasileira de capital nacional e a de capital estrangeiro” (fl. 10, Doc. 195).



    Afirma que “superada a distinção de pessoas jurídicas brasileiras em razão da nacionalidade do seu capital de origem, resta claro que hoje a legislação pátria exige apenas dois requisitos formais para que a empresa seja considerada brasileira: sede no Brasil e organização conforme a lei brasileira (CC, art. 1.126)” (fl. 12, Doc. 195).



    Argumenta que, se os Poderes Legislativo e Executivo entenderam que não deve haver mais distinção entre empresa brasileira e empresa com capital predominantemente estrangeiro, o Poder Judiciário não está autorizado a inverter ou desrespeitar tal posição política positivada em norma constitucional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do RE para restabelecer a sentença que concedeu a segurança.



    Em contrarrazões, sustentou-se, em síntese, que (a) houve violação reflexa à Constituição Federal; e (b) “não podem ser levados em consideração os fatos deduzidos pelo Recorrente em seu apelo extraordinário, para sob o fundamento de violação à ordem constitucional, pretender reformar a decisão do tribunal a quo, haja vista que o artigo 1º da Lei n.º 5.709/87 foi recepcionado pela CF/88, guardando perfeita compatibilidade com os art. 1º, I, 3º, 4º, I, 5º, caput, 170, I, 171, 172, 176 e 190, da Carta, tanto antes quanto depois da edição da EC n.º 6/95” (fl. 5, Doc. 202)



    É o relatório. Decido. 



    Esta SUPREMA CORTE, nos autos das ADPF 342, ajuizada pela Sociedade Rural Brasileira – SRB, foi instada a se manifestar sobre a compatibilidade, ou não, do § 1º do art. 1º da Lei 5.709/1971 - editada sob a égide da Constituição de 1967, que equiparou as empresas brasileiras controladas por estrangeiros às empresas alienígenas para fins de aquisição de terras – com a Constituição Federal de 1988.



    Dessa forma, é prudente que se aguarde o pronunciamento final da matéria por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da ADPF 342.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente